Tribunal: TJPA
Processo: 0807897-40.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807897-40.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSEPH ROBERTH CHAVES MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FUGA. PERSEGUIÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. ENUNCIADO Nº 582/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo/furto consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente.
In casu
, o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, incabendo assim o reconhecimento do crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, conforme a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Joseph Roberth Chaves Maia
(nascido em
15/01/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
01/08/2023
, doc. ID 15824075, pelo MM. Juiz de Direito, em exercício, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Eduardo Antônio Martins Teixeira
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 15824021) que, a
Senhora Ana Madalena Favacho de Oliveira
, na data de
21/04/2023
, por volta das 19h00, foi vítima do
crime de furto
. Na hora do fato estava em um ônibus, o qual estava em movimento na BR 316, sentido Belém, e estava na companhia de seu namorado. A vítima estava mexendo no seu celular, um
SAMSUNG Galaxy S20
, quando “
uma mão puxou o seu aparelho de suas mãos”
, ao olhar pela janela viu que o homem que havia subtraído o seu celular partiu em
fuga
.

O namorado da vítima,
Senhor Luiz Henrique Freitas Silva
, pediu que o ônibus parasse, desceu e perseguiu o acusado. A ofendida também desceu, mas permaneceu no local, porém, nesse momento, passou uma viatura da PM e, após dar conhecimento do fato, a Sra. Ana Madalena entrou na guarnição e junto com os policiais partiram em buscas para localizar o autor do delito.

Quando chegaram em frente a
Galeria BR
avistaram o acusado, o qual acabava de ser detido pelo namorado,
o qual já estava em posse do celular da namorada e devolveu a ela
. Ademais, vale ressaltar, que
a vítima reconheceu o acusado Joseph Roberth Chaves Maia como sendo o agente que cometeu o delito
. Por fim,
o acusado confessou ser o autor do delito em comento
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15824082), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença
com a
desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado
, vez que não houve a consumação do crime, já que
o celular da vítima foi recuperado pelo namorado logo após a subtração do bem
, tendo sido a
ação interrompida
antes de qualquer dano ou prejuízo. O crime não teve o
iter criminis
integralmente percorrido. Requer o
reconhecimento do crime na forma tentada
,
aplicando-se a diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do CPB
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15824088), o Promotor de Justiça rebate os argumentos da defesa, clamando pelo
desprovimento
do recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 16185104).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado. Improcedência.

O réu
Joseph Roberth Chaves Maia
pleiteia que o crime de furto consumado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para a forma tentada
, limitando-se a defender que
a apreensão do acusado e da
res furtiva
se deu logo após o suposto cometimento do crime, quando foi instantaneamente alcançado próximo ao local do crime, não tendo se assenhorado do bem da vítima
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico.

Conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o
crime de furto
contra a vítima
Ana Madalena Favacho de Oliveira
, tendo
furtado o aparelho celular da ofendida quando esta estava no ônibus
.
Ele puxou o celular da mão da vítima pela janela do coletivo, empreendendo fuga em seguida
. Após a consumação do delito, o namorado da vítima desceu do ônibus e começou a
perseguir o acusado
, que foi
preso em flagrante ainda na posse do bem subtraído
, o qual foi restituído à vítima.

A vítima
Ana Madalena Favacho de Oliveira
relatou, em
juízo
(doc. ID 15824061), que o acusado puxou o celular pela janela de sua mão e que reconhece o acusado como a pessoa que praticou o furto, após, quando chegou ao local com a polícia, o acusado já estava detido pelo seu namorado que havia recuperado o seu aparelho celular.

Corroborando as declarações fornecidas pela ofendida, há o depoimento da testemunha
Luiz Henrique Freitas Silva
, namorado da vítima, que declarou em
juízo
(doc. ID 15824061), que estava no ônibus com sua namorada, a caminho do futebol, quando ela pegou o celular para ver a localização, e nesse momento, o acusado puxou o celular da mão de sua namorada, e após, pediu para o motorista parar e desceu do ônibus, saindo em perseguição ao acusado, conseguindo lhe alcançar e imobilizar, momento que o acusado entregou o celular de sua namorada.

Portanto, observa-se claramente que
o apelante chegou a fugir com a

res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado,
não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder do apelante,
ainda que por curto espaço de tempo
, até ser efetivada sua prisão, ressaltando que,
o bem subtraído foi recuperado
.

Como cediço,
o crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res

por parte do agente
, ou seja,
quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono
, mesmo que temporariamente, logo,
a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito
.

Com efeito, a investida contra a forma consumada do delito de roubo/furto não apresentou base jurídica suficiente à reforma do proferido ato decisório, notadamente pelos mais recentes posicionamentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, acerca do tema, nos quais se tem entendido que
a inversão da posse do bem subtraído há de ser tida como elemento essencial para o reconhecimento do roubo/furto consumado
. Interpretação compatível com a teoria da
“apprehensio”
ou
“amotio”
.

Nesse sentido, cito julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
DO CPB.
APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. TESE IMPROCEDENTE. O DELITO DE ROUBO, ASSIM COMO O DE FURTO, CONSUMA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA
RES
, MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 582 DO STJ. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, BEM COMO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. PENA IMPOSTA DE FORMA IDÔNEA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS DITAMES LEGAIS PARA TANTO, TENDO SIDO CONSTATADA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, MAS ESTIPULADA A PENA BASE BEM PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL, A QUAL FOI, APÓS APLICAÇÃO DE ATENUANTE, REDUZIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O DECOTE MAIOR NA PENA, EM VIRTUDE DA MESMA JÁ ESTAR EM SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP nº 0021962-22.2009.8.14.0401, Acórdão nº 187.184, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 20/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: IMPROCEDENTE, RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITIVA, NA QUAL FORA REALIZADA PERÍCIA, SENDO ATESTADO O ALTO PODER LESIVO DESTA – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPROCEDENTE, O APELANTE RETIROU O BEM DA POSSE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, O QUE POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA O DELITO DE ROUBO CONSUMADO, AINDA QUE O RECORRENTE TENHA SIDO EM SEGUIDA CAPTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade simples, haja vista restar sobejamente comprovada a utilização de uma arma branca (faca) no momento do delito, seja pela narrativa da vítima em Juízo, bem como pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou na prisão do recorrente, havendo ainda Laudo Pericial realizado na arma utilizada no delito, atestando seu alto poder lesivo. Do que se denota de ambas as narrativas, resta indubitavelmente comprovado o uso da arma no momento do ato delitivo, de modo especial pela narrativa da vítima, que assume relevante papel nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que há narrativa de testemunha de acusação, policial militar, apontado que com o réu fora encontrada a arma branca (faca) utilizada no delito.
2 – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Improcede o pleito da defesa, vez que todas as provas judiciais apontam no sentido de que o réu/apelante subtraiu os bens da vítima, e empreendeu fuga, tendo em seguida sido capturado pela polícia militar, sendo recuperados os bens. Ocorre que, o fato de o réu ter retirado o bem da posse da vítima, ainda que por curto período, por si só, já configura o delito de roubo em sua modalidade consumada, não havendo o que se falar em crime de roubo tentado
. Inteligência à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. (AP nº 0024915-25.2014.8.14.0401, Acórdão nº 187.192, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/03/2018, publicado em 21/08/2018).

Observa-se que
o delito fora consumado quando o apelante tomou a posse do bem (aparelho celular) para si, independentemente do tempo que ficou com o objeto
, o tipo penal se caracteriza pelo ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, o que fora confirmado pelos
depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal
.

Em harmonia, elucida-se a
Súmula nº 582 do STJ
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime
, sendo
inviável a aplicação da tentativa
. É totalmente equivocada a tese da aplicação do art. 14, inciso II, do CPB, à vista que ficou comprovado que
o apelante teve a posse do objeto subtraído
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024